Tribunal: TJDFT
Processo: 0707111-98.2023.8.07.0007
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-05-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0707111-98.2023.8.07.0007 RECORRENTE: AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. RECORRIDO: THALLYSSON RODRIGUES DA SILVA REPRESENTANTE LEGAL: LINDINALVA ALVES RODRIGUES DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL. BUSCA E APREENSÃO EM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. VEÍCULO NÃO LOCALIZADO. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO. COMANDO JUDICIAL NÃO ATENDIDO. EXTINÇÃO PELA FALTA DE PRESSUPOSTO PROCESSUAL DE CONSTITUIÇÃO E DESENVOLVIMENTO VÁLIDO DO PROCESSO (ART. 485, INC. IV, DO CPC) E NÃO PELA FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL (ART. 485, INC VI DO CPC). ABANDONO DA CAUSA NÃO CONFIGURADO. INTIMAÇÃO PESSOAL. DESNECESSIDADE. SENTENÇA MANTIDA, POR FUNDAMENTO DIVERSO. 1. Incumbe ao autor fornecer endereço para a localização do veículo objeto da ação de busca e apreensão e do réu, para propiciar a apreensão do veículo e a subsequente citação. 2. Esgotadas as diligências para a localização do veículo e não tendo o autor fornecido novo endereço para essa finalidade, ou requerido a conversão da ação em execução, vê-se que o processo não pode permanecer indefinidamente paralisado, sem que seja aperfeiçoada a relação processual, que apenas se dá após a apreensão do veículo, quando se promove a citação do réu, que é pressuposto processual de constituição e desenvolvimento válido do processo. 3. Assim, a falta de citação do réu, para o aperfeiçoamento da relação processual, configura a falta de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo, a autorizar a extinção do processo, nos termos do art. 485, inc. IV, do CPC. 4. A situação retratada nos autos não configura falta de interesse processual (art. 485, inc. VI, CPC), porquanto presentes a utilidade, necessidade e adequação da medida pleiteada, tampouco se enquadra na hipótese de abandono da causa (art. 485, inc. III, CPC), que pressupõe a paralisação do processo por mais de 30 (trinta) dias e demandaria a intimação pessoal do autor. 5. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida, por fundamento diverso. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 273, 274, 275 e 485, incisos III e IV, §1o, todos do Código de Processo Civil, defendendo que o processo não poderia ter sido extinto sem julgamento de mérito, antes da intimação pessoal da parte e de seus procuradores para promoverem impulso ao feito. Suscita, no aspecto, dissenso pretoriano colacionando ementa de julgado do TJSP, a fim de demonstrá-lo; e b) artigo 85 do CPC, pleiteando a condenação do recorrido ao pagamento dos ônus de sucumbência de forma integral, por ele ter dado causa ao feito em razão do inadimplemento obrigacional. Ao final, requer que todas as intimações sejam realizadas, exclusivamente, em nome dos advogados GUSTAVO RODRIGO GÓES NICOLADELLI (OAB/MG 146.442 - OAB/ES 23.023 - OAB/RJ 198.379 - OAB/SP 319.501 - OAB/PR 56.918 - OAB/SC 8.927 - OAB/RS 74.909A) e RODRIGO FRASSETTO GÓES (OAB/MG 146.297 - OAB/ES 23.023 - OAB/RJ 23.024 - OAB/SP 326.454 - OAB/PR 64.914 - OAB/SC 33.416 - OAB/RS 87.537A) (ID 69296410). II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à apontada ofensa aos artigos 273, 274, 275 e 485, incisos III e IV, §1o, todos do CPC, porque ultrapassar os fundamentos do acórdão, no sentido de que “No caso, embora tenha sido devidamente intimada, a autora/apelante permaneceu inerte quanto à ordem para promover a conversão da ação” (ID 68311225), e acolher a tese recursal, demandaria o reexame de provas, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula da Corte Superior. Ademais, o acórdão impugnado encontra-se em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior. A propósito, confira-se: “Segundo o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, a extinção do processo, por falta de providência do ato citatório, prescinde de prévia intimação pessoal do autor” (AgInt no AREsp n. 2.580.495/ES, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 19/8/2024, DJe de 2/9/2024). Assim, “O acórdão recorrido está em conformidade com a jurisprudência dominante do STJ, incidindo a Súmula 83/STJ, que afasta o recurso especial quando o entendimento da instância inferior coincide com a orientação desta Corte” (AREsp n. 2.350.087/MG, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 26/11/2024, DJe de 4/12/2024). No tocante à interposição fundada na alínea “c” do permissivo constitucional, igualmente não merece curso o inconformismo, pois “O conhecimento do recurso pela alínea "c" do permissivo constitucional exige a indicação do dispositivo legal ao qual foi atribuída interpretação divergente, bem como a demonstração do dissídio, mediante o cotejo analítico entre o acórdão recorrido e os paradigmas, que não se satisfaz com a mera transcrição de ementas, a fim de demonstrar que as soluções encontradas, tanto na decisão recorrida quanto nos paradigmas, tiveram por base as mesmas premissas fáticas e jurídicas, existindo entre elas similitude de circunstâncias, ônus dos quais a parte recorrente não se desincumbiu, o que atrai a aplicação da Súmula n. 284 do STF quanto ao ponto” (AgInt no AREsp n. 1.851.246/SE, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 4/11/2024, DJe de 7/11/2024). Também não deve ser admitido o apelo especial no tocante ao apontado malferimento ao artigo 85 do CPC. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pelo recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. A propósito: “Revisar a conclusão do Tribunal de origem acerca da distribuição dos ônus da sucumbenciais, feita com base no princípio da causalidade, encontra óbice na Súmula n. 7/STJ" (AgInt no AREsp n. 2.460.555/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 9/12/2024, DJEN de 19/12/2024). Por fim, defiro o pedido de publicação exclusiva, nos termos formulados pela parte recorrente no ID 69296410. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A025